Tribunal: TJSP
Processo: 0002242-93.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE PASSAGEM DO APENADO PELO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. OCORRÊNCIA. A ausência de passagem do apenado pelo regime intermediário não constitui, por si só, fundamentação idônea a atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento condicional, por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE PASSAGEM DO APENADO PELO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. OCORRÊNCIA. A ausência de passagem do apenado pelo regime intermediário não constitui, por si só, fundamentação idônea a atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento condicional, por ausência de amparo legal. Precedente. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que o preenchimento ou não dos requisitos legais para obtenção do livramento condicional deve lastrear-se nos elementos concretos dos autos. Constatada a inidoneidade de parte da decisão recorrida, mostra-se imperiosa a declaração de sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. A ausência de análise dos requisitos específicos do livramento condicional na origem impede a imediata apreciação do pedido de benefício por esta Egrégia Corte, sob pena de supressão de instância.
Agravo provido parcialmente para declarar a nulidade parcial da decisão recorrida, afastando-se a necessidade de passagem pelo regime intermediário como requisito para obtenção do livramento condicional, devendo o MM. Juiz a quo proferir nova decisão, afastado tal fundamento.